Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746259-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: MELHORES MARCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, não conheceu da impugnação à penhora de automóvel em nome da agravada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Sobre a impugnação à penhora apresentada ao ID 174117319, tenho que nada a prover, pois a oportunidade para manifestação encontra-se preclusa.(id. 174400978, autos originários). A recorrente alega que o despacho de natureza decisória proferido no dia 05/10/2023 deixou de apreciar a impugnação à penhora apresentada ao id 174117319, por entender inoportuna em razão de sua preclusão; no entanto, sem levar em consideração que a constrição realizada do automóvel não é cabível por violação ao Código de Processo Civil. Sustenta que a manutenção da decisão agravada acarretará ao agravante evidente prejuízo, qual seja, a perda de seu único bem essencial, utilizado para exercer atividades de suma importância para a empresa, pois uma empresa que trabalha com comunicação visual depende diretamente do transporte de seus materiais/ferramentas para se manter no mercado. Aduz que o veículo se enquadra no rol de bens impenhoráveis do artigo 833, V, do CPC. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, “a fim de suspender os efeitos do despacho com caráter decisório de primeiro grau, e aprecie a impugnação à penhora de ID. 174117319, determinando que a Vara a quo cancele o leilão autorizado para o bem e, consequentemente, a retirada da constrição do veículo FIAT Fiorino, 2005/2006, de Placa JFV5921 do Agravante, determinando ao Juízo a quo que proceda análise do pedido formulado na defesa e prosseguimento do feito nos termos da Lei”. Não recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 174858466, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de decisão que não conheceu de pedido de impugnação à penhora de veículo automotor da empresa ao fundamento de que se encontra preclusa a oportunidade para ofertar referida defesa. A se considerar que a irresignação do agravante se refere à decisão que não analisou o pedido de impugnação à penhora por suposta preclusão e, lado outro, nas razões recursais não se observa qualquer argumento que ataque os fundamentos da decisão, entendo que o agravante não observou o princípio da dialeticidade. A argumentação recursal centra-se no fato de que o veículo seria essencial para as atividades da empresa, sendo certo que o Juízo não se manifestou acerca da temática, porquanto sequer conheceu do pedido, dado estar precluso. E quanto a este fundamento da preclusão o agravante não confrontou em sede recursal, limitando-se a sustentar a essencialidade do bem. De toda sorte, ainda que o pedido fosse conhecido, considerando que a finalidade da empresa recorrente é a comunicação visual, não está clara a partir da leitura da peça recursal a essencialidade do bem apreendido - veículo automotor - para o desenvolvimento das atividades econômicas da executada. Cumpre ao executado fazer prova do alegado, não podendo simplesmente afirmar que o bem é essencial para o exercício da profissão. Destarte, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, circunstância que impede a antecipação da tutela recursal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância, requerendo-se informações acerca da certidão que comprova a formalização da penhora do veículo automotor de propriedade do agravante. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator